Tribunal: STF
Processo: RHC 58608
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA
ILEGAL, DADA A INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE POSSAM ELIDIR
OS FATOS DENUNCIADORES DO ESTADO DE PERICULOSIDADE DO ACUSADO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DENEGADO.